Tribunal: TJPA
Processo: 0804348-48.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6127 - Parcelas e índices de correção do salário-de-contribuição
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804348-48.2020.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANDRA SUELY ZUMERO RIBEIRO, WALFREDO DA COSTA FERREIRA, HELENA EMILIA FEIO DE FIGUEIREDO, JOSE JESUS LISBOA DA CONCEICAO, ABEL LOURENCO ZEMERO DOS SANTOS, MARCIO BRITO GUIMARAES, WALDNER CALUMBY DA SILVEIRA, RAIMUNDO DE SOUZA CORDOVIL, WILLIAMS JOSE BATISTA SANTOS, JOSE FIRMINO GOMES, ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES INATIVOS. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECOLHIMENTOS VÁLIDOS ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária, apelação cível interposta pelo Estado do Pará e recurso inominado interposto pelo IGEPREV contra sentença que declarou a nulidade dos descontos previdenciários efetuados com base no art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, determinou a suspensão desses descontos e ordenou a restituição dos valores com juros e correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento do recurso inominado interposto fora do rito dos juizados; (ii) saber se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar na demanda proposta por militares inativos; (iii) saber se são devidos os descontos previdenciários realizados com base na Lei nº 13.954/2019, considerando a declaração de sua inconstitucionalidade e os efeitos da modulação decididos pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso inominado não foi conhecido por configurar erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

4. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, reconhecendo que a relação jurídica e a gestão dos benefícios previdenciários recaem exclusivamente sobre o IGEPREV.

5. A Lei Federal nº 13.954/2019, ao fixar alíquotas de contribuição para militares estaduais, extrapolou a competência da União prevista no art. 22, XXI, da CF/88.

6. O STF, no julgamento do RE 1.333.750 (Tema 1.177), reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos da referida lei, porém modulou os efeitos da decisão para considerar válidas as contribuições recolhidas até 1º de janeiro de 2023.

7. A sentença deve ser reformada integralmente, tendo em vista a validade dos descontos efetuados até a data fixada na modulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado do IGEPREV não conhecido.

9. Apelação do Estado do Pará conhecida e provida.

10. Remessa necessária conhecida e provida para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento
: “1. O recurso inominado interposto no rito comum configura erro grosseiro, sendo inadmissível. 2. O Estado do Pará é parte ilegítima para responder a ações que discutem a contribuição previdenciária de militares inativos, cuja gestão compete ao IGEPREV. 3. Os descontos realizados com fundamento na Lei Federal nº 13.954/2019 são válidos até 1º de janeiro de 2023, por força da modulação de efeitos promovida pelo STF no julgamento do Tema 1.177.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XXI; CPC, arts. 98, § 3º, e 487, I; LC Estadual nº 39/2002, art. 84, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.333.750 RG/SC (Tema 1.177); STF, ACOs nº 3350/DF e nº 3396/DF.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DO IGEPREV, E, DE OUTRO LADO, CONHECER DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a sua ilegitimidade passiva ad causam no presente caso.

Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, resta reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), obrigações que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

v

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária, bem como Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará e Recurso Inominado interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer movida por Abel Lourenço Zemero dos Santos e Outros, nos seguintes termos (ID 10725157):

“Diante do exposto, defiro o pedido liminar e julgo procedente os pedidos para: DECLARAR A NULIDADE DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS aplicados aos requerentes com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, considerando a declaração incidental de inconstitucionalidade, e DETERMINAR aos requeridos que se abstenham de promover descontos de contribuições aos autores da presente ação, com base no artigo 24-C da Lei Federal 13.954/2019, sendo-lhes aplicável o regime previsto no Art. 84, II, da Lei Complementar Estadual nº 39/02; CONDENAR O IGEPREV e o ESTADO DO PARÁ a RESTITUIR aos autores os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019, devendo os valores ser acrescidos de juros de mora legais e correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto indevido. Por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas por se tratar de Fazenda Pública, ficando obrigado os Requeridos a restituírem aos Requerentes, se não se beneficiaram da justiça gratuita, apenas os valores das custas por estes pagos, bem como, condeno as partes Requeridas a pagarem honorários advocatícios, que fixo na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em sede de preliminar, o Estado do Pará suscita sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que, em razão da inatividade dos autores, o vínculo funcional se dá exclusivamente com o IGEPREV.

Ademais, aponta a ausência de interesse de agir por inexistência de pretensão resistida, em razão da ausência de requerimento administrativo prévio.

No mérito, argumenta que a Lei Complementar Estadual nº 128/2020 não isentaria os inativos e pensionistas da contribuição, e que a aplicação da alíquota de 9,5%, prevista na legislação federal, observaria a competência privativa da União para legislar sobre inatividade e pensões militares, após a Emenda Constitucional nº 103/2019.

O IGEPREV, por sua vez, também suscita sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, a legalidade dos descontos previdenciários, defendendo a impossibilidade de devolução dos valores descontados.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 10725160 e ID 10725168).

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da Apelação (ID 13261082).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Inicialmente, imperioso ressaltar que o Recurso Inominado é o recurso cabível contra sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 41 da Lei Federal nº 9.099/1995 e art. 4º da Lei Federal nº 12.153/2009.

De outro lado, no âmbito da Justiça Comum, o recurso previsto pelo Código de Processo Civil (CPC) é a Apelação (art. 1.009).

Assim, diante da configuração de erro grosseiro, é incabível a aplicação do princípio da fungibilidade a fim de viabilizar o conhecimento do Recurso Inominado interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV. Nesse sentido é o entendimento pacífico deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. ART. 1009 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1- Cuida-se de demanda em que a parte autora alega que necessita de nutrição enteral normocalórica e normoprotéica acima mencionada (na quantidade de 1,2 litros/dia) para atender suas necessidades nutricionais, uma vez que se alimenta somente por sonda de gastrostomia. A sentença julgou procedente o pedido autoral. Interposição de Recurso Inominado.

2-
O recurso interposto não merece conhecimento. Isso porque o recorrente interpôs “Recurso Inominado” ao invés de “Recurso de Apelação”, para reformar a sentença de procedência do pedido, fato que viola a regra disposta no art. 1009 do CPC/2015.

3
- A ausência do requisito intrínseco de admissibilidade. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois tal princípio somente pode ser aplicado quando, dentre outros requisitos, se constate a existência de dúvida justificável na doutrina e na jurisprudência acerca da interposição deste ou daquele recurso.

4-
No caso em tela não há qualquer controvérsia doutrinária ou jurisprudencial que defenda ser cabível a interposição de Recurso Inominado na espécie, o que permite concluir que houve erro grosseiro na interposição do recurso. Precedentes.

5- Recurso não conhecido.

(TJ-PA 08125459420178140006, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/06/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/06/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto, não conheço do recurso interposto pelo IGEPREV.

De outro lado, conheço da Apelação do Estado do Pará,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como
da Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida, consoante a Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Em sede de preliminar, o Estado do Pará suscita sua ilegitimidade passiva
ad causam
, já que os autores, ora apelados, são miliares da reserva remunerada.

Com efeito, em casos idênticos ao dos autos, este egrégio Tribunal consignou que a legitimidade passiva recaía sobre o IGEPREV e que inexistia litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Pará:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES INATIVOS E PESIONISTAS, COM ALÍQUOTA DE 9,5% PREVISTA EM LEI FEDERAL Nº 13.954/19. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS (ART. 22, XXI, DA CF/88). LEI FEDERAL Nº 13.954/19 QUE ULTRAPASSA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar De Ilegitimidade Passiva. O Agravante possui total ingerência sobre os proventos previdenciários, que, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como, autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de eventual condenação judicial, sendo desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo. Precedentes desta E. Corte. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

2-Mérito. A questão reside em verificar a sentença que declarou a nulidade dos descontos previdenciários aplicados aos requerentes com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13 .954/2019, considerando a declaração incidental de inconstitucionalidade.

3-É cediço que a Emenda Constitucional nº 103/2019 transferiu à União a competência para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais, uma vez que alterou o artigo 22, XXI, da Carta Magna assim dispondo.

4-Neste diapasão, sobreveio a Lei Federal nº 13.954/2019, que em seu art . 25, incluiu o art. 24-C no Decreto-Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, passando a prever a incidência de contribuição previdenciária sobre os servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos.

5-A Lei Federal nº 13.954/2019 também estabeleceu em seu art . 24, Parágrafo único, I, estabelece alíquota de contribuição sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

6-Contudo, os referidos artigos foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Cíveis Originárias ACO nº 3350/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, concluído em 08.10.2021 e, ACO nº 3396, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes . Concluiu-se que a Lei nº 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal.

7-Com efeito, considerando que compete aos Estados o estabelecimento da alíquota de contribuição previdenciária para os militares estaduais e que, na ocasião do ajuizamento da ação não havia sido estabelecida alíquota específica para os militares inativos do Estado do Pará, bem como, considerando a inconstitucionalidade dos dispositivos, não assiste razão ao Agravante, pois não há como se utilizar a alíquota de 9,5%, tendo sido afastado do ordenamento jurídico o dispositivo que a prevê .

8- Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804329-42.2020.8.14 .0006, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, acolho a preliminar do Estado do Pará para reconhecer a sua ilegitimidade passiva no presente caso.

Passo ao exame do mérito do processo em sede de Remessa Necessária.

Cinge-se a controvérsia em verificar se correta a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o IGEPREV, ora apelante, se abstenha da cobrança da contribuição previdenciária na alíquota de 9,5%, devido ao art.84, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº39/2002 – com redação dada pela LC nº128/2020 - ter isentado o benefício pago aos militares inativos e pensionistas da contribuição previdenciária.

Entendo ser incorreta a interpretação dada ao texto legal, tendo em vista que a intenção do legislador não foi isentar os militares inativos ou pensionista, mas na verdade, excluí-los da aplicação de 14% sobre a totalidade da base da contribuição, senão vejamos:

Art. 84. As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará são:

I - contribuição dos servidores públicos ativos à razão de 14% (catorze por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no §1º do art. 218 da Constituição Estadual;

Referida exclusão apenas ocorreu quando da entrada em vigor da Lei Federal n°13.945/2019, que unificou a alíquota a ser paga por militares inativos e pensionistas em 9,5% do valor das remunerações, e após longas discussões foi declarada a inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ACO nº3350/DF.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº1.333.750 RG/SC – TEMA 1.177, em sede de repercussão geral, ao considerar a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária em comento, fixou a tese a seguir:

“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”

Em seguida, no julgamento dos Embargos de Declaração, por unanimidade, o STF decidiu modular os efeitos da tese de inconstitucionalidade fixada no TEMA 1.177, fundamentando-se na presunção de legitimidade das leis e da segurança jurídica, e considerando razoável admitir que os Estados detinham legítima expectativa de agir em consonância com os referidos ditames legais.

Por fim, cumpre ressaltar que o STF decidiu dar efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023. Vejamos:

Decisão: ( ED-segundos) O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, e os proveu parcialmente,
tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023,
restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente).
Plenário, Sessão Virtual de 26.8.2022 a 2.9.2022.

Desta feita, o STF entendeu estarem corretos os recolhimentos da contribuição de militares inativos e pensionistas, efetuados nos moldes da Lei nº 13.954/2019, com alíquota de 9,5%, até 1º de janeiro de 2023.

Nesse sentido é o entendimento consolidado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. ALÍQUOTA DE 9,5%. PREVISÃO NA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS, CONFORME ART.22, XXI, DA CF/88. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 24-C, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI Nº 667/1969, NA REDAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.338.750 RG/SC – TEMA 1177. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DA TESE PELO STF PARA FIXAR A HIGIDEZ DOS DESCONTOS EFETUADOS ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. REFORMA IN TOTUM DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- (...)

2-
Mérito
. O cerne do recurso é sobre o acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de origem que julgou procedente o pedido do autor, ora apelado em determinar que o IGEPREV se abstenha da cobrança da contribuição previdenciária na alíquota de 9,5%, devido ao art. 84, inciso II da Lei Complementar Estadual no 128/2020 ter excluído os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição previdenciária no âmbito do Estado do Pará.

2.1 - Verifico que houve incorreta interpretação do supracitado texto legal, tendo em vista que a intenção do legislador não foi isentar os militares inativos e/ou pensionistas, mas sim excluí-los da aplicação da alíquota de 14% sobre a totalidade da base de contribuição. Tal exclusão somente se deu em decorrência da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/19, que unificou a alíquota a ser paga por militares inativos e pensionistas em 9,5% do valor de suas remunerações. Porém, após longos debates, a esta alíquota foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ACO nº 3350/DF e pela ACO nº 3396. E mais, o Tribunal Excelso proferiu julgamento em 21/10/2021, publicado em 27/10/21, no Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC – TEMA 1177, reputando a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária em exame, e reconhecendo a existência de repercussão geral, bem como, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria.

3 - Contudo, no julgamento dos Embargos de Declaração Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC no Plenário Virtual do STF, por unanimidade, decidiu modular os efeitos da tese de inconstitucionalidade fixada no Tema 1.177, fundamentando-se na presunção de legitimidade das leis e da segurança jurídica, por considerar razoável admitir que os Estados detinham legítima expectativa de agir em consonância com os referidos ditames legais. Por essas razões, decidiram por dar efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023.

4- Assim, o STF entendeu pela higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes da Lei nº 13.954/2019, com alíquota de 9,5%, até 1º de janeiro de 2023. Desta forma, resta clarividente a improcedência total dos pedidos do autor, devendo ser reformada integralmente a sentença recorrida.

5 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800292-26.2020.8.14.0085 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

Convém ainda esclarecer que, no âmbito estadual, foi promulgada a LC nº 142/2021, que instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará e que prevê a incidência dos descontos previdenciários sobre os proventos dos militares inativos e pensionistas na ordem de 10,5%, que serão destinados para a previdência e assistência à saúde.

Desta forma, os pedidos dos autos são totalmente improcedentes, devendo ser reformada integralmente a sentença recorrida, ante a modulação de efeitos aplicada pelo STF.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DO IGEPREV, E, DE OUTRO LADO, CONHEÇO DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a sua ilegitimidade passiva
ad causam
no presente caso.

Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, reformo a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), obrigações que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

Belém, 28/05/2025